Tribunal: CARF
Processo: 19515.002943/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002943/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.006 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
FEEDBACK PROMOÇÕES E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO
CADASTRAL. INOCORRÊNCIA.
Verificado que a Contribuinte não foi encontrada em seu endereço cadastral,
reputa-se absolutamente regular a sua intimação no endereço dos respectivos
sócios. Alegação de cerceamento do direito de defesa insubsistente no caso.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE
ATOS ADMINISTRATIVOS REGULARMENTE REALIZADOS. NÃO
CONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Os ditames da Súmula CARF no 02,
aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, impedem o conhecimento de
arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade, mormente quando os atos
administrativos atacados foram realizados de acordo com a legislação de
regência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INOCORRÊNCIA.
O fato de a Autoridade Fiscal apontar como responsáveis solidários pelo
crédito tributário lançado os sócios da Contribuinte não significa que tenha
havido a sua desconsideração da personalidade jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade do auto de infração para, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002943/2010-85
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002943/2010-85

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Letícia Domingues Costa Braga, e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF, tendo por objeto os anos calendários de 2007 e 2008, originado em procedimento
de revisão interna, através do qual se apurou divergências entre os valores informados nas DIRFs
e aqueles confirmados nos DARFs. Foi apurada uma diferença de imposto de R$127.363,20 que,
acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora importou em um crédito tributário de
R$262.259,35 (v. e-fls. 02).
A Contribuinte foi intimada em 06/04/2010 a prestar esclarecimentos no sentido
de justificar ou comprovar as diferenças apontadas no programa DIRFxDARF, através do Termo
de Início de Revisão Interna de e-fls. 20/24, entretanto, não foi encontrada em seu endereço
cadastral (v. e-fls. 25). Diante da intimação frustrada à Contribuinte foi encaminhada nova
correspondência, desta feita aos seus sócios, ADILSON MONTEIRO ALVES, CIRO
NOCCIOLI MONTEIRO ALVES, ADRIANO HOLLAENDER NOCCIOLI MONTEIRO
ALVES, DUÍLIO NOCCIOLI MONTEIRO ALVES e ALESSANDRA NOCCIOLI
MONTEIRO ALVES DO ESPÍRITO SANTO (v. e-fls. 28/43). Destes, apenas a sócia
ALESSANDRA foi encontrada. Entretanto, nada respondeu à Fiscalização.
Reintimada por duas vezes, conforme assentado no Termo de Verificação Fiscal
de e-fls. 74/78, a Sra. ALESSANDRA, novamente, quedou-se inerte sem nada apresentar à
Fiscalização. Assim, diante da recusa da empresa, através de seus sócios (alguns não
encontrados, outros permanecendo inertes), em atender à Fiscalização naquilo que lhe fora
solicitado, foi lavrado o auto de infração de que trata o presente processo, acompanhado dos
Termos de Sujeição Passiva Solidária de e-fls. 54/73, através dos quais foram arrolados todos os
05 (cinco) sócios como responsáveis solidários pelo crédito tributário. A sujeição passiva
solidária deu-se com base no art. 124, inc. I e 135, incs II e III, todos do Código Tributário
Nacional – CTN.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002943/2010-85

Regularmente intimada do auto de infração, a Contribuinte apresentou a
impugnação de e-fls. 98/109, através do qual aduz o seguinte, em apertadíssima síntese:
1) Deu início aos procedimentos de mudança de endereço justamente no mês de
março de 2010, para o endereço sito à rua Tomas Carvalhal no 540, sala 131,
bairro Paraíso, CEP 04.006-001, no município de São Paulo/SP; referida
alteração se deu somente de fato e não de direito, haja vista a burocracia que
infelizmente impera no nosso país;
2) Nulidade do auto de infração – desrespeito aos princípios constitucionais da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência.
3) Da desconsideração da personalidade jurídica – alega que a irregularidade na
intimação (foram intimados apenas os sócios) impediu a manifestação da
Recorrente, redundando na desconsideração da sua personalidade jurídica.
Aduz que a personalidade jurídica não se confunde com a dos sócios e/ou
administradores; Alega, ainda, que a desconsideração da personalidade
jurídica é medida excepcional, adotada nos casos em que o
sócio/administrador maliciosamente se utiliza dessa prerrogativa para auferir
vantagem indevida, o que não seria o caso;
4) Argui que a multa aplicada seria confiscatória, não guardando qualquer
respeito ao princípio da proporcionalidade.
A impugnação ao lançamento foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de São Paulo 1 – DRJ/SP1, que editou o Acórdão no 16-29.900 – 4a Turma, em 25 de
fevereiro de 2011, declarando improcedente o recurso apresentado. Referido acórdão recebeu a
seguinte ementa:

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002943/2010-85

Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso de e-fls.
236/252, através do qual repete ipsis litteris, os mesmos termos já exposados quando da
impugnação ao lançamento.
Ao final, o processo foi encaminhado a este Conselheiro para relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002943/2010-85

Como vimos no Relatório, a Contribuinte foi autuada pela falta de recolhimento
do IRRF incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado relativo aos anos calendários de
2007 e 2008. A Autoridade Fiscal realizou o confronto entre os valores declarados nas DIRFs
com os quitados através de DARFs, encontrando, ao final, diversas diferenças que não teriam
sido recolhidas pela Contribuinte.
Ainda, vimos que os sócios foram arrolados, todos, como responsáveis solidários
pelo crédito tributário, conforme o disposto nos arts. 224, inc. I e 135, incs. II e III, todos do
CTN. Entretanto, o recurso foi apresentado tão somente pela Contribuinte, não havendo nos
autos nenhuma manifestação por parte dos apontados como responsáveis solidários.

O recurso voluntário limitou-se a reproduzir as alegações já trazidas quando da
impugnação, reiterando, primeiramente, que a Contribuinte não teria sido intimada regularmente
dos atos atinentes ao procedimento fiscal, cujo termo de início e demais intimações foram
entregues no domicílio dos sócios. Justifica a falta de regularização do seu endereço cadastrado
junto à Receita Federal transferindo a responsabilidade à “burocracia que infelizmente impera no
nosso país”. Assim, ao considerar que as intimações realizadas aos sócios seriam irregulares,
argui a nulidade do auto de infração por desrespeito aos princípios constitucionais da legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade,
ampla
defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Não há nos autos nenhuma defesa, por parte dos apontados como responsáveis
solidários pelo crédito lançado, a respeito dos fundamentos adotados pela Autoridade Fiscal para
justificar tal imposição. Talvez por isso, a Recorrente alegue que a Autoridade Fiscal teria
desconsiderado sua personalidade jurídica, indevidamente, ao apontar os sócios como
responsáveis solidários.
Por derradeiro, alega que a multa aplicada seria inconstitucional, haja vista que, ao
seu ver, teria caráter confiscatório, não guardando qualquer respeito ao princípio da
proporcionalidade.
Como o recurso voluntário repetiu os mesmos termos da impugnação, não
dialogando com a decisão recorrida, vou usar da prorrogativa constante do art. 57, § 3o, do
Regimento Interno do CARF – RICARF, para reproduzir os trechos do acórdão proferido pela
DRJ/SP1, cujos fundamentos estão em perfeita sintonia com o meu entendimento a respeito do
caso em apreço. Ao final faço minhas considerações a respeito de cada ponto tratado no referido
acórdão.
11. Antes de adentrar no mérito, há que se tecer algumas considerações sobre a
questão das intimações, suscitada pela Impugnante.
11.1. Conforme relatado, foram enviadas intimações (abril/2010) à Impugnante e a
cada um dos cinco sócios (fls. 23 a 36), nos endereços que constavam nos cadastros da
RFB, tendo havido êxito apenas em relação à sócia ALESSANDRA - que possuía o
mesmo endereço em que a Impugnante afirma ser o atual de sua sede, a partir de
marco/2010 (subitens 6.2. e 6.3.).
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002943/2010-85

11.1.1. Portanto, a afirmação da Impugnante de que "não teve como se
manifestar em relação as intimações, mas somente quanto ao Auto de Infração"
não procede, visto que foram entregues intimação/reintimações em 19/04/2010,
27/07/2010 e 22/09/2010, no endereço em que afirma ser o da sua sede, desde
março/2010.
11.2. Posteriormente, foram encaminhados Termo de Verificação e Auto de Infração
em nome da Impugnante, e Termos de Sujeição Passiva Solidária a cada um dos
sócios, ciência dada em 29/10/2010 (fls. 82 a 87).
11.2.1. Quanto à intimação aos sócios, é de se dizer que inicialmente foram dirigidas
ao endereço constante no cadastro da RFB, tendo retornado com confirmação de
ciência apenas à sócia ALESSANDRA, e a informação "desconhecido" em relação
aos demais quatro sócios.
11.2.2. Como é cediço, é de responsabilidade de cada pessoa, física ou jurídica,
manter atualizado os dados cadastrais junto a RFB, permitindo assim que esta com ela
se comunique.
11.2.3. No entanto, apesar dos quatro sócios referidos acima não terem cumprido sua
obrigação de manter atualizado o cadastro da RFB, a Impugnante nos esclarece que
"para a surpresa dos sócios, receberam o Termo de Sujeição Passiva Solidária nos
endereços a saber: (mesmo endereço da sócia ALESSANDRA)", conforme subitem
6.4.
11.3. Portanto, tem-se que: (i) o contribuinte recebeu as intimações, reintimações,
Termo de Verificação e Auto de Infração, tendo apresentado a presente impugnação; e
(ii) os cinco sócios tomaram ciência do Termo de Verificação, Auto de Infração e
Termos de Sujeição Passiva Solidária, não tendo sido apresentada defesa em seus
nomes.
12. A Impugnante alega que o Auto de Infração é nulo por desrespeitar princípios
constitucionais, sendo manifestamente inconstitucional.
12.1. Quanto à argüição acima, é de se dizer que somente em ocorrendo qualquer das
situações previstas pelo art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, é que se poderá falar em
nulidade: trata-se de numerus clausus, isto é, somente as situações ali previstas (e
nenhuma outra mais) é que dão azo a tornar o ato nulo. Diz mencionado dispositivo
que:
"Art. 59. São nulos:
I — os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II — os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição d defesa.
§ 1°. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2°. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002943/2010-85

§ 3°. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta."
12.1.1. No caso presente, não tendo ocorrido ocorreu nenhuma das hipóteses previstas
no artigo 59 acima transcrito, não há que se falar em nulidade.
12.1.2. Ademais, os argumentos de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade não
serão examinados neste voto, pois não compete à instância administrativa
manifestar-se sobre tais tipos de argumentos. Veja-se o Parecer PGFN/CRF n.°
439/96, que assim conclui, verbis:
"... pois a constitucionalidade das leis sempre deve ser presumida. Portanto,
apenas quando pacificada, acima de toda dúvida, a jurisprudência, pelo
pronunciamento final e definitivo do STF, é que haverá ela de merecer a
consideração da instância administrativa.
Assim, a toda evidencia, não é licito exigir que os AFTNs passem por cima de
seu dever funcional de obediência e neguem aplicação a lei ou ato normativo,
cujo cumprimento a Secretaria da Receita Federal lhes imponha. O mesmo
raciocínio vale para as Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
vinculadas àquela Secretaria."
(...)
12.1.2.7. Assim, tendo a Autuante aplicado o previsto na legislação tributária, não
há que se falar em inconstitucionalidade. Argumento improcedente.
13. Quanto ao mérito, observa-se que mesmo na impugnação, nada foi trazido em
relação as diferenças apuradas entre os valores de IRRF informados em DIRF e
os recolhidos mediante DARF, que serviram de base para a presente autuação,
não tendo, a impugnante, se insurgido contra o mérito (retenção sem
correspondente recolhimento).
14. A Impugnante afirma que a Fiscalização promoveu a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, buscando responsabilizar os sócios (com base nos
artigos 124 e 135, do CTN), o que não é possível, a não ser excepcionalmente, visto
que a personalidade jurídica da pessoa jurídica não se confunde com a dos seus
sócios/dirigentes, e não houve ação maliciosa visando auferir vantagem indevida.
14.1. Quanto ao art. 124, inciso I, o CTN diz que:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta beneficio
de ordem." (grifei)
14.1.1. Veja-se que considerando o âmbito das atividades econômicas, uma análise
singela da expressão "pessoas com interesse comum em uma situação" permite
entender que seu significado corresponda as "pessoas que avaliam que serão
beneficiadas pela ocorrência de uma certa situação, e desejam tanto o beneficio,
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002943/2010-85

quanto a própria situação em si, um meio por elas considerado legítimo para alcançar
o beneficio desejado".
14.1.2. Por óbvio, se a situação a que o dispositivo se refere fosse legítima, não
haveria qualquer problema: o argumento apresentado pelo responsável faria sentido,
mas, em contrapartida, o dispositivo legal perderia sua razão de ser, seria
simplesmente inócuo, por alcançar inúmeras pessoas e, por decorrência, ninguém.
14.1.3. Não é esse, entretanto, o objetivo do dispositivo, que visa imputar
responsabilidade solidária às pessoas que se beneficiam das situações contrárias à lei
que constituam fato gerador.
14.1.4. Há, portanto, dois requisitos para imputar responsabilidade solidária, nos
moldes do inciso I, do art. 124, do CTN: (i) a pessoa tem que ter sido beneficiada pela
situação em tela; e (ii) tal situação tem que ser constituída de um ou mais atos ilegais.
14.1.5. Portanto, os sócios são, sem dúvida, beneficiários da retenção de valores de
IRRF sem o correspondente recolhimento aos cofres públicos, tratando-se, na espécie,
do crime de apropriação indébita, ação também capitulada na Lei n° 8.137/1990
(Crimes Contra a Ordem Tributária), o que, por si somente, já seria suficiente para
caracterizar como ilegal a situação que constitui o fato gerador.
14.1.6. Assim, verifica-se, no presente caso, que a pessoa jurídica, ou seja, o conjunto
de pessoas naturais que exprime a sua vontade, não agiu dentro das formas que
preconizam as normas tributárias, pois utilizaram a pessoa jurídica com o intuito de
obtenção de lucros à margem da incidência tributária.
14.2. Em relação ao art. 135, o CTN assim dispõe:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado." (grifou-se)
14.2.1. Cabe, ainda, discorrer brevemente acerca do que se deve entender da expressão
"infração de lei" do caput do art. 135 do CTN.
14.2.2. Ora, o CTN não adjetiva a lei que deve ser infringida para que se
responsabilize aquelas pessoas elencadas em seu art. 135. É indubitável que a
retenção de tributo de terceiro, sem o correspondente recolhimento aos cofres
públicos (códigos 0561 e 3208) configura uma infração à lei tributária (crime
previsto na Lei n° 8.137/90), além de caracterizar o crime de apropriação
indébita.
14.2.3. Tem-se ainda que são várias as decisões do Poder Judiciário que reafirmam tal
entendimento, tais quais:
Tributário — Execução Fiscal — Responsabilidade pessoal dos sócios — CTN,
art. 135, III. 1. Na sistemática do CTN vigente (art. 135, III), a infração a lei
tributária é pressuposto suficiente para determinar a responsabilidade do
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002943/2010-85

sócio-gerente. 2. O não recolhimento de tributos é infração à lei tributária, e,
como tal, determina a responsabilidade pessoal do gerente da sociedade de
capital. 3. Aspectos relacionados ao direito comercial (integralização de
capital e origem dos recursos sob constrição) são irrelevantes para o direito
tributário, autônomo cientificamente. 4. Apelação improvida. Sentença
confirmada”(TRF 1a Região, AC 13749-93/MG, rel. Juiz Cândido Ribeiro, DJU
19.12.1997, p. 111.547)
Tributário — Execução Fiscal — Embargos de devedor — Responsabilidade
tributária do sócio-gerente —CTN/66, art. 135 — Lei 8.009/90 — Linha
telefônica. 1. A omissão no pagamento dos tributos ou contribuições significa,
por si só, infração à lei que os instituiu, disto resultando a responsabilidade
pessoal dos diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica. 2. A Lei
8.009/90 protege o bem de família de penhora a titulo de cobrança de
contribuições relativas ao FGTS e retroage, afim de alcançar constrição feita
antes de sua vigência. 3. E penhorável o uso de linha telefônica, visto que a Lei
8.009/90 não impõe vedação genérica (TRF, 4a Região, 1a Turma, AC 27564-
96/RS, rel. Juiz Vladimir Passos de Freitas, DJU 08.10.1997, p. 83.279)
A falta de recolhimento de contribuições sociais constitui, por si só, infração de
lei, pelo que o sócio-gerente pode responder pessoalmente pelos débitos fiscais
da empresa (art. 135, III, do CTN). (TRF, 4a Região, 2a Turma, REO
94.04..45456-7/RS, rel. Juíza Tânia Escobar)
14.2.4. No TV, a Fiscalização descreve detalhadamente a conduta praticada pelo
Impugnante — descrição esta não contestada na impugnação apresentada. Nesse
sentido, fica evidente o dolo especifico de seus administradores, praticando as
condutas ilícitas denominadas por apropriação indébita, representadas pela retenção
de valores a titulo de IRRF, sem o correspondente recolhimento aos cofres públicos,
com intuito de reduzir o pagamento dos impostos e contribuições federais, objeto do
presente lançamento de oficio.
14.2.5. É inegável que as referidas condutas devem ser atribuídas, na sua totalidade,
aos gerentes, administradores ou representantes da Impugnante. Argumento
improcedente.
15. Quanto à alegação de que a multa de 75% aplicada possui caráter confiscatório,
além de ser arbitrária e abusiva, é de se dizer que a Fiscalização nada mais fez do que
aplicar o previsto no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 (com a redação dada pelo art.
14 da Lei n° 11.488/2007), que assim dispõe:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas:
- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)".
15.1. Diante dos aludidos dispositivos legais, não restou alternativa à Administração
Tributária senão exigir multa de oficio sobre o imposto não pago nos prazos previstos
na legislação, e calculá-la com base nos dispositivos legais aplicáveis ao caso.
15.2. De se repetir que falece competência a esta instância administrativa para analisar
argumentos quanto a ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002943/2010-85

15.3. Portanto, correta a Fiscalização ao aplicar a multa de ofício sobre o imposto não
recolhido, de acordo com o previsto na legislação de regência.
16. Em relação aos Termos de Sujeição Passiva Solidária lavrados pela Fiscalização
em nome dos cinco sócios, e considerando que: (i) todos foram objeto de intimação;
(ii) conforme informado na impugnação, "para surpresa dos sócios, receberam o
Termo de Sujeição Passiva Solidária nos endereços a saber", os sócios deles tiveram
ciência (subitem 6.4.): e (iii) não foi apresentada impugnação em nome de nenhum
deles, há que se manter a atribuição de solidariedade neles efetivada.
17. Diante de todo o acima exposto, voto no sentido de que a impugnação seja
considerada IMPROCEDENTE, devendo-se dar prosseguimento à cobrança do
crédito tributário lançado, e por MANTER a responsabilidade tributária solidária
atribuída aos sócios ADILSON MONTEIRO ALVES, CIRO NOCCIOLI
MONTEIRO ALVES, ADRIANO HOLLAENDER NOCCIOLI MONTEIRO
ALVES, DUÍLIO NOCCIOLI MONTEIRO ALVES e ALESSANDRA NOCCIOLI
MONTEIRO ALVES DO ESPÍRITO SANTO.
A decisão recorrida fez uma análise bastante minuciosa, rebatendo cada um dos
argumentos exposados na impugnação, ao final concluindo pela improcedência do pedido.
Em relação à arguição de nulidade do auto de infração por supostos vícios nas
intimações realizadas, perfeitas as considerações proferidas pela Autoridade Julgadora a quo.
Não há nenhuma mácula no Auto de Infração. A Recorrente foi regularmente intimada em seu
endereço cadastral, ainda na fase inquisitória do procedimento. Tendo sido improfícua a
intimação inicial a Fiscalização procurou os seus 05 (cinco) sócios, sendo que apenas um deles
recebeu a intimação. Os demais também não foram encontrados em seus endereços cadastrais.
Formalmente iniciado o procedimento, a empresa foi intimada, através de seu sócio, por mais 02
(duas) vezes, sem atender a nenhum pedido formulado pela Fiscalização. A “explicação” dada
pela Recorrente para justificar a falta de atualização cadastral, culpando a burocracia estatal, é
inaceitável, não sendo minimamente plausível.
Assim, não vejo nenhuma nulidade decorrente da intimação realizada no
domicílio dos sócios da autuada, mesmo porque a causa para tal proceder é responsabilidade
exclusiva da própria Recorrente, que não atualizou o CNPJ. Ademais, a própria Recorrente, para
justificar que estava providenciando a mudança de endereço, apontou em sua impugnação como
novo domicílio justamente o endereço da sócia ALESSANDRA NOCCIOLI MONTEIRO
ALVES DO ESPÍRITO SANTO, única a receber a intimação do Termo de Início da Ação Fiscal,
e para onde foram encaminhados e recebidos todas as demais correspondências (autos de
infração e termos de responsabilidade solidárias).
Por todo o exposto, e considerando que o recurso não dialogou com a decisão
recorrida, nada há a acrescentar em relação à alegação de nulidade do auto de infração e da
acusação de violação ao contraditório e cerceamento do direito de defesa, devendo o mesmo ser
denegado no ponto.
Com relação às alegações de inconstitucionalidade e/ou ilegalidades decorrentes
da suposta nulidade do auto de infração, nada há a acrescentar, pois nesta instância
administrativa não há como conhecê-las, haja vista o disposto na súmula CARF no 02:
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002943/2010-85

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros de observar os enunciados das Súmulas emanadas deste Colegiado, não há outro
caminho a não ser afastar arguições dessa espécie, deixando de conhecê-las.
O mesmo raciocínio vale para as alegações de violação ao princípio do não
confisco e da ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa
de ofício.
As alegações de que a Autoridade Fiscal teria desconsiderado a personalidade
jurídica da Contribuinte ao ter arrolado os sócios como responsáveis tributários pelo crédito
também são insubsistentes, mesmo porque uma coisa não induz à outra. Tais alegações
constituem-se em pura tervigersação, uma evasiva para tentar desqualificar a indicação dos
sócios como responsáveis solidários. No meu entendimento, o acórdão recorrido nem precisaria
discorrer sobre a imputação dos arts. 124 e 135 do CTN, adotados pela Fiscalização como
fundamentos para a responsabilização dos sócios, pois não houve impugnação por parte dos
arrolados. Aliás, não houve impugnação nem aos fundamentos de mérito do auto de infração, no
caso, as razões para as diferenças de IRRF que deixaram de ser recolhidas.
Por todo o exposto, mantenho integralmente, por seus próprios fundamentos, o
decidido no acórdão a quo, e afasto as arguições de nulidade para, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital